Tribunal: TJMT
Processo: 0007245-71.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007245-71.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJUNIOR ALVES TEIXEIRA - CPF: 033.908.781-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0007245-71.2017.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Apelante(s):

DJUNIOR ALVES TEIXEIRA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXPOR A VIDA DE OUTREM A RISCO – PENA DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INSURGÊNCIA DO RÉU – TESE DE AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM ESPOSA E FILHA RECÉM-NASCIDA – MEIO INADEQUADO DE TRANSPORTE DE CRIANÇA – VEÍCULO COM TRÊS PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE DE USO DE CAPACETE POR RECÉM-NASCIDO – EXPOSIÇÃO A RISCO EVIDENCIADO – PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO – PERIGO DE DANO CONCRETO EVIDENCIADO – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas do elemento subjetivo do tipo, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria. As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade do crime de exposição a risco de vida de terceiro, previsto no artigo 132 do Código Penal.

Não há se falar em ausência de elemento subjetivo, estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, pois as condições materiais não podem ser empecilho à defesa da integridade física e psíquica da infante, dada a sua condição especial de ser em desenvolvimento, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Mostra-se incompatível e causa risco à integridade da criança o seu transporte em motocicleta, no colo da genitora, ante a precária condição de transporte e risco evidente de queda ou acidente de trânsito, não sendo por outro motivo que tal infração de trânsito é considerada gravíssima pelo artigo 244, V, do Código de Trânsito, restando configurada a prática do crime previsto no artigo 132 do Código Penal, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por DJUNIOR ALVES TEIXEIRA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 132 do Código Penal
à
pena de 03 (três) meses de detenção convertida em pena restritiva de direitos a ser fixada em audiência admonitória.

A parte Ré, ora Apelante, por meio da Defensoria Pública, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo da crime a si imputado, uma vez que “a conduta imputada ao acusado é atípica, primeiro porque ele não agiu com dolo, senão com culpa”.

Alegou que o crime do artigo 132 do Código Penal, conforme lições de Celso Delmanto, “não pode ser punido a título de culpa, pois requer o dolo de perigo” e, no seu entender, no caso concreto, “não há elemento probatório de que o acusado agiu com vontade e consciência de expor a perigo a vida e a saúde de sua espelha e de sua filha recém-nascida”.

Argumentou a ocorrência de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, pois declarou em juízo que estava doente, assim como sua filha recém-nascida, razão pela qual foram todos, marido, esposa e filha para o pronto socorro de motocicleta.

Requereu seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e absolver o Apelante, nos termos do art. 386, incisos III, VI ou VII, do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que o fato de transportar mais de duas pessoas em motocicleta é confessado, assim como não comprovou que esteve em unidade hospitalar, mesmo tendo várias oportunidades para fazê-lo, tendo consciência da ilicitude.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso. Justificou que, “Não é preciso mencionar os notórios e alarmantes índices de acidentes que acarretam inúmeras mortes e lesões corporais em vítimas em nossas estradas e rodovias brasileiras, e que, quiçá não houvesse a rápida intervenção do órgão fiscalizador do trânsito nas rodovias federais (PRF), no caso em apreço, a indefesa Fernanda, no dia dos fatos, poderia ter se tornada mais uma lamentável estatística”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de apurar eventual prática de infração penal consistente no crime previsto no artigo 132 do Código Penal:

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

O magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o Réu pela prática da infração penal prevista no artigo 132 do Código Penal

de 03 (três) meses de detenção convertida em pena restritiva de direitos a ser fixada em audiência admonitória porque dirigia motocicleta com mais de duas pessoas, sendo sua esposa e sua filha recém-nascida, expondo a vida ou a saúde desta última a perigo direto e iminente. Assim fundamentou o magistrado de origem:

A materialidade delitiva restou comprovada através do ofício n.o 100/2017/DEL03-MT/SRPRF-MT (fls. 05/09), corroborado pelos informes orais colhidos na fase inquisitorial (fls. 06/13). Corroborado com a confissão do réu em juízo.

A autoria, por sua vez, também encontra total subsidio nas provas colhidas nos autos, sendo certo e indubitável que o denunciado praticou o crime pelo qual está sendo acusado, tendo em vista a declaração da testemunha em sede judicial.

O depoimento da testemunha PRF Alisson Pereira Caixeta, em juízo, afirmou que nada data estava fazendo fiscalização na BR-070 e foi abordou o denunciado, oportunidade em que verificou que o denunciado estava com uma criança recém-nascida na motocicleta.

O depoimento do denunciado, em interrogatório (CD-R fl.35), confessa o crime, afirmando que estava na motocicleta com uma criança, que é sua filha, e que tem consciência de que não é meio apropriado para transporte de crianças.

Sendo assim, as alegações das testemunhas são firmes e uníssonas tanto em sede policial, quanto em juízo, ao afirmar que o denunciado expôs a vida e a saúde de outrem a perigo e direito eminente, atribuindo-se de forma induvidosa os elementos descritos no tipo penal.

A defesa alega que o denunciado deve ser absolvido, ante a ausência de elemento subjetivo do tipo e da exigibilidade de conduta diversa, o que não merece prosperar, pois a conduta praticada independe de dolo.

Conclui-se pelas provas amealhadas aos autos que restou devidamente comprovada a prática do delito.

Insurge-se o Réu contra os termos da sentença acima transcrita conforme argumentos narrados no relatório, em resumo, por entender que a conduta é atípica por falta de dolo e, também, ante a presença do estado de necessidade, pois estava indo ao pronto socorro, assim como por inexistir possibilidade de conduta diversa.

A despeito do recurso de apelação interposto, entendo que deve ser desprovido, pois dos autos ressai a autoria e a materialidade delitiva, pois a condução da motocicleta com mais de duas pessoas, é fato confessado. O Réu, a par de surpreendido, com a condução irregular, confessou que transportava na motocicleta sua esposa e sua filha recém-nascida, mas entende pela atipicidade da conduta ou a presença de causas excludentes de responsabilidade, razão que não lhe assiste.

Há situações concretas que demonstram o efetivo perigo de dano, bem como a comprovação da autoria delitiva, por meio do depoimento policial, o qual, segundo a jurisprudência, é suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO).
PROVA ROBUSTA EM TORNO DA AUTORIA E MATERIALIDADE
. SENTENÇA PERFEITA NA ANÁLISE PROBATÓRIA: Como bem se observa,
ambos os policiais foram firmes e uníssonos no sentido de que o acusado, ao tentar se evadir da polícia militar com sua motocicleta, acabou realizando manobras deveras perigosas, pondo em risco, assim, a segurança alheia
.
Não é demais lembrar que Doutrina e jurisprudência são pacíficas ao afirmarem que os depoimentos policiais, isentos de má-fé, constituem importante elemento de prova, merecendo crédito, não podendo ser desacreditados apenas em razão do ofício por eles exercido
” (TJSC, Ap. Crim. n. 2006.010338-0, de Criciúma, rel. Des. Amaral e Silva, j. em 28- 7- 2006)." (fls. 159). NEGATIVA PARCIAL DO APELANTE ISOLADA NO CONTEXTO DAS PROVAS. DISCUSSÃO ACERCA DA REVOGAÇÃO DA NORMA CONTRAVENCIONAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NO CTB. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS E AINDA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TODAVIA, INEXISTENTE A DITA DERROGAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE PREVALECE A NORMA GENÉRICA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS ESPECIAIS PREVISTAS COMO CRIMES NA LEI MAIS RECENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000174-74.2015.8.24.0087, de Lauro Müller, Relator. Des. Pedro Araújo Furtado Júnior, Quarta Turma de Recursos – Criciúma, Julgado em: 10/12/2018)

Consta dos autos que no dia 16/06/2017, o apelante DJUNIOR ALVES TEIXEIRA expôs a vida e/ou saúde da filha recém-nascida Fernanda Karolayne dos Anjos Teixeira, vítima de apenas 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de vida, ao conduzir de maneira criminosa e irresponsável, sua motocicleta Yamaha, placa OQB5086/MT, com três pessoas, quais sejam, o próprio Réu, sua esposa Poliana dos Anjos Teixieira e sua filha e recém-nascida por trechos de uma rodovia movimentada, qual seja, a rodovia BR 070, quando fora abordado na altura do KM 730, próximo da comarca de Cáceres.

Consta, ainda, dos autos que os policiais rodoviários federais Alisson Pereira Caixeta e Lucinei Buss, tanto na fase investigativa, quanto em Juízo, foram firmes em declarar e confirmar narrados na denúncia, pois impressionados com a conduta do Réu, de conduzir sua filha, recém-nascida, em uma moto, abordaram e adotaram as providências legais que resultaram no presente processo.

O Réu, ora apelante, consoante exposto acima, confessou os fatos, porém alegou, sem quaisquer provas, que transportava três pessoas na moto, dentre elas a recém-nascida, porque a levava para cuidados médicos. Como asseverado, este fato, durante a instrução, não restou provado assim como não se presta a justificar tamanha irresponsabilidade.

No que se refere à alegada falta de provas do elemento subjetivo do tipo, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria. As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade do crime de exposição a risco de vida de terceiro, previsto no artigo 132 do Código Penal.

Não há se falar em ausência de elemento subjetivo, estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, pois as condições materiais não podem ser empecilho à defesa da integridade física e psíquica da infante, dada a sua condição especial de ser em desenvolvimento, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Mostra-se incompatível e causa risco à integridade da criança o seu transporte em motocicleta, no colo da genitora, ante a precária condição de transporte e risco evidente de queda ou acidente de trânsito, não sendo por outro motivo que tal infração de trânsito é considerada gravíssima pelo artigo 244, V, do Código de Trânsito:

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor: (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

V - transportando criança menor de 10 (dez) anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação;

Verifica-se, a par da independência entre as esferas, que a infração administrativa praticada é de natureza gravíssima, assim como que a Lei de Trânsito considera irregular transportar criança menor de 10 (dez) anos, ressaindo daí a gravidade da situação concreta, pois a vítima, filha do Réu, não possuía sequer 02 (dois) meses de idade, razão por que evento, grave e triste acidente seria fatal. Não há como invocar estado de necessidade, como ressaltado, não comprovado, assim como a suposta inexigibilidade de conduta diversa, pois em caso de urgência, o correto seria buscar transporte adequado para condução da infante.

Portanto, restando configurada a prática do crime previsto no artigo 132 do Código Penal, posto que demonstrada a autoria e a materialidade, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022